Tribunal: TJMT
Processo: 1028803-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028803-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028803-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudinei de Oliveira Marins

Recorrido(s):

SERASA S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2o, do Código de Defesa do consumidor.

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (Súmula 404 do STJ)

Ausente à comprovação do encaminhamento da notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, em relação ao débito discutido nestes autos, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

É necessário o envio de nova comunicação ao consumidor a respeito de outro débito capaz de gerar nova restrição de seu nome, mesmo que decorrente do mesmo contrato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso, verifico que houve a inclusão do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, administrado pela empresa reclamada
SERASA S.A.

Nas razões recursais, o Reclamante sustenta que não há prova nos autos do encaminhamento de notificação prévia em relação ao débito discutido nos autos, no valor de R$ 844,98, vencido em 05/12/2021. Argumenta que a notificação prévia juntada em defesa refere-se à parcela diversa, com vencimento em 05/10/2021 e que tal notificação não dispensa a comprovação da notificação do débito discutido nestes autos. Ao final, requer a reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Os órgãos de proteção não são responsáveis pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, tendo em vista que os órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito são um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição.

Contudo, esta obrigação se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Entretanto, não consta nos autos o efetivo comprovante de envio ao Reclamante, por parte da empresa Reclamada da correspondência por ela emitida noticiando o autor acerca da existência da anotação negativa em seu CPF, referente ao débito no valor de R$ 844,98,
vencido em 05/12/2021.

Cabe esclarecer que a notificação prévia juntada em defesa, refere-se a débito no valor de R$ 844,98, vencido em 05/10/2021. Embora seja débito relativo ao mesmo contrato, o seu vencimento diverge do discutido na inicial. Assim, cabia a Recorrida comprovar o encaminhamento de notificação prévia em relação ao débito ora discutido.

É entendimento do STJ que “a falta de
notificação
da inscrição em bancos de dados cadastrais importa em cancelamento do registro e eventualmente até em indenização, pois a teor do Enunciado no 359, STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Neste caso inexiste a prova da previa comunicação à consumidora, restando evidente que a empresa reclamada não cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), portanto, cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 43, § 2o, do CDC expressamente prevê que a “abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações constrangedoras.

II - Havendo a baixa na anotação pretérita, faz-se necessária o envio de nova comunicação ao consumidor acerca de outro débito capaz de gerar nova restrição de seu nome, mesmo que decorrente do mesmo contrato.
III - Ausente a notificação prévia a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, a negativação do nome do consumidor pelo órgão mantenedor de dados configura ato ilícito e gera direito à compensação por danos morais.
(N.U 1000724-34.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

Assim, ausente à comprovação do encaminhamento da notificação prévia, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022